Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704525-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA MATA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA DA MATA contra decisão (Id. 145712632 dos autos de origem) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela ora agravante em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos. No Id. 43542999 foi proferida decisão indeferindo o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Contrarrazões apresentadas pela operadora ré no Id. 44586463. No Id. 47006728, o Juízo de origem comunicou que foi proferida sentença julgando procedente os pedidos iniciais para determinar à ré que proceda a cobertura do procedimento solicitados pelo cirurgião assistente da autora, nos termos solicitados, incluindo internação hospitalar, anestesia e materiais requisitados; bem como para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar da data da sentença (Id. 47006729). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora